Tribunal: TJPA
Processo: 0876644-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876644-51.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HENRIQUE PACHA PENNA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996 E LEI FEDERAL Nº 14.126/2021. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o direito do autor, portador de visão monocular, à isenção do IPVA e condenou a Fazenda Pública à restituição dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade;

(ii) determinar se a pessoa com visão monocular tem direito à isenção do IPVA prevista na Lei Estadual nº 6.017/1996, à luz da Lei Federal nº 14.126/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação apresentada pelo apelante é suficiente para demonstrar o interesse recursal e satisfaz o princípio da dialeticidade, bastando que a pretensão de reforma da sentença esteja minimamente delineada.

4. A interpretação das normas tributárias deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como o dever estatal de promover a integração social das pessoas com deficiência.

5. A Lei Estadual nº 6.017/1996 ao prever isenção de IPVA para “pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista”, não restringe o conceito de deficiência visual nem exige bilateralidade, não podendo o Decreto Estadual nº 1.406/2020 limitar o alcance da lei estadual, pois norma infralegal não tem poder para restringir direitos concedidos por lei formal.

7. A Lei Federal nº 14.126/2021 classifica expressamente a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, “para todos os efeitos legais”, constituindo parâmetro nacional de interpretação para a legislação estadual.

8. A negativa de isenção a pessoa com visão monocular, sob fundamento de regulamento restritivo, viola a hierarquia normativa e esvazia o propósito social da norma isentiva, que atua como ação afirmativa voltada à igualdade material.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, com adequação de ofício quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Teses de julgamento:

1.

A visão monocular configura deficiência visual para todos os efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 14.126/2021.

2.
A isenção de IPVA prevista no art. 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 abrange as pessoas com visão monocular.

3.
Regulamento administrativo não pode restringir direito isentivo concedido por lei.

4.
A interpretação das normas tributárias que tratam de benefícios a pessoas com deficiência deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 1º, III; 5º,
caput
; 23, II; 24, XIV.

·

Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII;

·

Lei Federal nº 14.126/2021, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp nº 2.026.725/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/09/2023;

·

TJPA, Mandado de Segurança Cível 0800466-57.2024.8.14.0000, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, Julgado em 20/08/2024;

·

TJPA, Mandado de Segurança Cível 0807733-51.2022.8.14.0000, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
julgou procedente
a ação, reconhecendo o direito do autor de ser isento do pagamento de IPVA, dada a sua deficiência física e condenando a Fazenda Pública a restituir os valores indevidamente cobrados.

Em suas razões (Id n. 24839638) aduz o Estado do Pará que o indeferimento da concessão do benefício decorre da ausência de requisito legal, uma vez que a deficiência visual do autor não se enquadra nos critérios estipulados pelo Decreto n. 1.406/2020.

Sustenta, ainda, que detém competência legislativa plena para dispor sobre o IPVA e seus benefícios fiscais, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o rol de isenções e, ao final, requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões (Id n. 24839641), o autor defende o não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação aos termos da sentença e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 26193032).

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade cumpre analisar o argumento trazido em contrarrazões, acerca da ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos termos da sentença, o qual, uma vez reconhecido, prejudicaria o recebimento do apelo.

Prevalece na jurisprudência o entendimento no sentido de que basta ao conhecimento do recurso de apelação que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda o ataque aos seus fundamentos seja realizado de forma genérica. Cito como exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. ATIVIDADE PESQUEIRA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE. INICIAL. EMENDA POSTERIOR. CABIMENTO.

1 Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador interpreta os pedidos de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da petição analisada.

2. Para que o prequestionamento ficto reste configurado, o recurso especial deve indicar ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, tese que, acolhida, possibilitará a supressão de grau prevista pelo art. 1.025 do CPC.

3. Para o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda que haja o ataque genérico dos fundamentos.

4. É possível determinar a emenda à inicial, mesmo após a citação e a apresentação de defesa, quando não houver mudança no pedido ou na causa de pedir.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.026.725/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) (grifei)

Na espécie, o apelante, em suas razões, apresentou argumentos contrários ao entendimento adotado pelo magistrado de origem, quais sejam, a validade dos critérios estipulados no Decreto n. 1.406/2020 e o não cumprimento dos requisitos legais para concessão da isenção tributária pleiteada.

Desta feita, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito, e, realizada a impugnação aos fundamentos da sentença,
conheço
do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso consiste em apurar se o autor preenche os requisitos necessários à concessão de isenção do IPVA em decorrência de sua deficiência (visão monocular).

Defende o apelante uma interpretação estrita da legislação tributária, afirmando que o recorrido não se enquadra na definição de deficiente visual prevista em regulamento, uma vez que seu melhor olho possui acuidade visual normal (20/20).

A questão em tela deve ser analisada sob a ótica dos mandamentos constitucionais que informam todo o ordenamento jurídico, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e o dever do Estado de promover a proteção e a integração social das pessoas com deficiência (arts. 23, II, e 24, XIV, da CF).

Tais preceitos não são meras declarações programáticas, mas sim normas de eficácia plena que devem orientar a interpretação e a aplicação de toda a legislação infraconstitucional.

É entendimento pacífico nesta Corte Logo, conforme bem consignou o juízo de piso, a interpretação da norma deverá ser realizada de forma sistemática e teleológica, em consonância com as disposições que tutelam os interesses das pessoas com deficiência e as normas constitucionais, principalmente quando a exigência imposta por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.

Nesse diapasão, a isenção de IPVA em favor de pessoas com deficiência não configura mero privilégio fiscal, e sim um mecanismo de discriminação positiva, uma ação afirmativa que visa a equalizar oportunidades e a mitigar as barreiras – físicas, sociais e econômicas – enfrentadas por este segmento da população, garantindo-lhes o exercício pleno do direito fundamental à liberdade de locomoção.

Quanto ao tema, estabelece o art. 3º, XII, da Lei n. 6.017/96, com as alterações trazidas pela Lei 8.867/2019, vigente à época do ajuizamento da demanda:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoa portadora de deficiência física,
visual
, mental severa ou profunda, ou autista; (...).

Como se vê, a lei instituidora do benefício utiliza o termo genérico "deficiência visual", sem especificar graus de acuidade ou exigir a bilateralidade da deficiência.

No caso em análise, não há qualquer dúvida acerca da deficiência visual do apelado – visão monocular - comprovada pelo laudo da junta médica credenciada pelo DETRAN/PA (Id n. 24839618).

A tentativa do Estado de importar uma definição restritiva, prevista no Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.406/2020), para limitar o alcance da lei do IPVA, viola a hierarquia das normas, pois um decreto regulamentar não pode inovar na ordem jurídica para restringir um direito que a lei concedeu de forma mais ampla.

O ponto fulcral que elucida a questão é a Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021, que dispõe:

Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

Esta lei federal, ao criar uma definição jurídica nacional para a visão monocular, serve como vetor interpretativo para as legislações estaduais e municipais, vindo justamente pacificar o entendimento de que a visão monocular constitui, sim, uma deficiência, e dando a essa classificação validade "para todos os efeitos legais".

Assim, embora o Estado do Pará possua competência para legislar sobre o IPVA (art. 24, §3º, CF/88), sua legislação não pode ser interpretada de forma a ignorar o arcabouço normativo nacional de proteção à pessoa com deficiência.

Portanto, ao conjugar a Lei Estadual nº 6.017/1996 com a Lei Federal nº 14.126/2021, a conclusão lógica e jurídica é que o apelado, comprovadamente portador de visão monocular, enquadra-se no conceito legal de pessoa com deficiência visual, fazendo jus ao benefício fiscal.

Nessa perspectiva, negar o benefício a um cidadão com uma severa limitação sensorial, legalmente reconhecida como deficiência, com base em um critério infralegal restritivo, seria esvaziar por completo a finalidade social da norma, perpetuando a desigualdade que a isenção busca combater.

Este Tribunal de Justiça, alinhado a essa hermenêutica constitucional, já se posicionou favoravelmente à concessão da isenção em casos análogos, privilegiando a interpretação que confere máxima efetividade aos direitos fundamentais. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. LEI 14.126/2021. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter a isenção do IPVA no licenciamento anual do veículo do impetrante, para o ano de 2024 e anos subsequentes, com base na deficiência visual denominada visão monocular.

II. A legislação estadual, conforme o artigo 3º, XII da Lei nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, assegura a isenção do IPVA para pessoas com deficiência física. A Lei 14.126/2021, em seu artigo 1º, classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

III. O impetrante comprovou adequadamente sua condição de pessoa com deficiência visual por meio de perícia médica realizada por clínica credenciada ao DETRAN/PA, que atestou a visão monocular permanente. Além disso, a documentação apresentada corrobora a necessidade de isenção para evitar violação dos direitos das pessoas com deficiência, conforme a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

IV. Concedo a segurança, confirmando a liminar concedida, determinando a isenção do IPVA ao impetrante nos termos requeridos, sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

(TJPA, Mandado de Segurança Cível 0800466-57.2024.8.14.0000, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, Julgado em 20/08/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPETRANTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPVA CONCERNENTE AO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO COMPROVADO COM FUNDAMENTO NO INCISO XII DO ARTIGO 3º, § 3º DA LEI 6.017/1996 C/C ARTIGO 1º DA LEI 14.126/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Mandado de Segurança Cível 0807733-51.2022.8.14.0000, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2023)

Desta feita, a sentença proferida pelo juízo a quo se mostra irretocável, pois aplicou o direito de forma justa e em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Por fim, de ofício, cumpre a adequação da sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que foram fixados com base no valor da causa, quando deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e,
de ofício
, procedo à adequação na sentença para determinar que o percentual de honorários seja fixado sobre o valor da condenação, consoante fundamentação, mantendo incólumes os demais termos da decisão.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025